Tribunal: STF
Processo: Rcl 39222
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. RECOMPRA ANTECIPADA DE CERTIFICADOS POR ENTIDADE DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.260/2001. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.545. OCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do processo 1001206-56.2017.4.01.3400, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.545.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECOMPRA DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, autoriza a União a remunerar as instituições participantes do FIES por meio da emissão de títulos da dívida pública – denominados Certificados do Tesouro Nacional série E (CFTN-E) e custodiados na Caixa Econômica Federal –, os quais são recomprados pelo agente operador do sistema (FNDE) e creditados em favor das instituições.
    2. O art. 12 da Lei n. 10.260/2001, com redação dada pela Lei n. 12.202/2010, que disciplina a recompra dos certificados, dispõe acerca da necessidade de comprovação de regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos.
    3. A vinculação da possibilidade de recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal equivale à cobrança coercitiva de tributos, o que é vedado, consoante os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Manutenção da sentença que concedeu a segurança, acolhendo a pretensão da impetrante de participar do procedimento de recompra dos títulos da dívida pública emitidos pela União em favor do FIES, afastando a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, desde que esta seja a única razão impeditiva para tanto.
    5. Apelação da que se nega provimento.”
    Narra o reclamante que o Centro Educacional de Ensino Superior de Cornélio Procópio – CESUCOP ajuizou Mandado de Segurança em seu desfavor, postulando fosse garantida sua participação no procedimento de recompra de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, independente da apresentação de certidão de regularidade fiscal.
    Discorre que a sentença, mantida em sede de apelação, concedeu a segurança pleiteada, autorizando a participação do impetrante no procedimento de recompra dos títulos, sem a necessidade de comprovação de regularidade fiscal de contribuições previdenciárias ou débitos fiscais de outra natureza.
    Sustenta que ao assim proceder, o Tribunal a quo “afronta ao quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2545/DF por parte desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, onde restou assentado pelo Plenário, com efeito vinculante e por unanimidade, a constitucionalidade do artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social”. 
    Aduz, nesse sentido, que “a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado pelo STF, em acórdão que tratou especificamente desse tema e assentou a constitucionalidade do requisito legal do art. 12 da Lei nº 10.260/2001 – consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referidos ao FIES”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada proferida no Processo 1001206-56.2017.4.01.3400. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para “cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI nº 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita a exigência de demonstração de regularidade fiscal das entidades educacionais como condição prévia à sua participação no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260/2001”.
    Em 13/02/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do processo 1001206-56.2017.4.01.3400, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado, o beneficiário Centro Educacional de Ensino Superior Cornélio Procópio - CESUCOP apresentou contestação (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Pois bem. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2016, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 
    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 
    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.”
    Na ocasião do aludido julgamento, o Plenário desta Corte considerou constitucional o caput do art. 12 da Lei 10.260/2001, cujo texto condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES à satisfação de obrigações previdenciárias. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo do paradigma vinculante em apreço, na medida em que foi garantida a participação da parte beneficiária no procedimento de recompra dos títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES independentemente de apresentação de certidão de regularidade fiscal, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “A insurgência da parte apelante volta-se justamente contra as exigências impostas ao procedimento de recompra dos certificados, mais especificamente ao art. 12 da Lei n. 10.260/2001, com redação dada pela Lei n. 12.202/2010, que dispõe acerca da necessidade de comprovação da regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos, nos seguintes termos:
    [...]
    Nesse contexto, tendo em vista que a parte apelante admite possuir débitos fiscais – embora informe ter requerido o parcelamento da dívida –, tal fato, por si só, seria impeditivo de sua participação no procedimento de recompra, nos termos da legislação supra. Não obstante, a vinculação da possibilidade de recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, equivale à cobrança coercitiva de tributos, o que é vedado, consoante os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Em situações análogas, esta Corte Regional firmou entendimento no sentido de que a imposição de exigências como modalidade de coação para o recebimento de tributos afigura-se ilegal e abusiva, conforme se verifica dos seguintes julgados:
    [...]
    Como se vê, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança. Ante o exposto, nego provimento à apelação.” (Doc. 16)
    Dessa forma, ao afastar a exigência de satisfação das obrigações previdenciárias da instituição de ensino ora beneficiária para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES, a decisão reclamada afrontou o comando vinculante e com efeito erga omnes fixado por esta Corte na ADI 2.545.
    Saliento ter sido neste mesmo sentido o entendimento da Eminente Ministra Rosa Weber, em julgamento monocrático proferido na Rcl 39.140/DF, cuja ementa transcrevo, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (DJe de 02/04/2020)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas que julgaram procedentes as reclamações em casos análogos ao presente: Rcl 36.771, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/04/2020, Rcl 32.525, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2019; e Rcl 34.111, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/09/2019.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do processo 1001206-56.2017.4.01.3400 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente